Tribunal: TJSP
Processo: 0007511-60.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, LESÕES CORPORAIS e PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declaração da vítima corroborada pelo depoimento do policial militar e narrativa do adolescente envolvido, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (165 porções de maconha,

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, LESÕES CORPORAIS e PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declaração da vítima corroborada pelo depoimento do policial militar e narrativa do adolescente envolvido, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (165 porções de maconha, com peso de 546 gramas; 900 porções de cocaína, sob a forma de crack, com massa de 692 gramas; 1.300 eppendorf's de cocaína, pesando 264,7 gramas; e 90 frascos de lança-perfume, com volume total de 810 mililitros), além de dinheiro – Potencialidade lesiva da arma comprovada em perícia. Crime de perigo abstrato – Condenação mantida.
CORRUPÇÃO DE MENORES – Crime formal (Súmula no 500 do E. STJ). Demonstrada a participação do adolescente no tráfico em apreço. Fatos descritos na exordial e condenação postulada em sede de alegações finais orais. Emendatio libelli em segunda instância (permissivo na Súmula no 453 do STF). Princípio da especialidade. Reconhecimento da causa de aumento de pena do artigo 40, VI, da Lei no 11.343/06 (participação de adolescente) em substituição ao autônomo crime de corrupção de menores.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Non Liquet. Não comprovado o necessário vínculo estável entre o sentenciado, o adolescente e eventual corréu não identificado – Absolvição preservada.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Lesão corporal. Incidência das agravantes do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Alteração para o coeficiente de 1/4. Proporcionalidade – Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei de Drogas (1/6) – Inviável o redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas – Concurso material – Regime aberto para a detentiva e inicial fechado para a reclusiva – Impertinente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) – Decretado o perdimento dos valores apreendidos em favor da União lei – Apelos defensivo e ministerial parcialmente providos para reduzir a pena da lesão corporal, corrigir o enquadramento típico para o crime contra a saúde pública (emendatio libelli) reconhecendo a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei de Drogas; e, via de consequência, readequar as reprimendas e fixar o regime inicial fechado para a reclusão.